Tribunal: TJMT
Processo: 1012984-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012984-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ELIANE EUGENIA DE ARRUDA - CPF: 571.044.841-91 (AGRAVADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inércia da parte no exercício de faculdade que lhe é assegurada, implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo impossível o acolhimento da impugnação formulada de forma tardia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012984-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c In
denização por Danos Morais
”

(Proc. no 1013670-84.2020.8.11.0041), já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra o Banco/agravante por ELIANE EUGENIA DE ARRUDA, reconheceu a preclusão temporal mantendo a homologação do laudo pericial contábil que apurou o valor de

R$ 47.934,49 devido pela parte executada/agravante em prol da exequente/agravada (cf. Id. no 59108945 – dos autos na origem).

O Banco/agravante sustenta a necessidade de realização de nova pericia em razão da “diferença gritante” entre o cálculo apresentado pelos litigantes; se por um lado o cálculo elaborado pelo contador judicial apontou o crédito de mais de 45 mil, em contrapartida, o valor apresentado pelo agravante totaliza 35 mil, sendo, pois, imprescindível a reanálise por outro profissional; por outro lado, homologar os cálculos sem lhe oportunizar qualquer manifestação, implica em evidente cerceamento do direito de defesa, razão pela qual, sob sua ótica, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, a fim de permitir que o agravante se manifeste sobre o laudo; de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 94977465 - pág. 6).

A decisão de Id. no 97046475, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada ofertou
contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no
99340961).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/agravante se queixa dos cálculos elaborados pelo perito judicial para fins de quantificação do valor devido; para tanto, diz que
o cálculo elaborado pelo
expert
apontou o crédito de mais de 45 mil, já o valor apresentado por ele totaliza 35 mil; assim, considerando esta “diferença”, necessário se faz a

realização de nova perícia, bem como seja oportunizado nova manifestação.

Ao rejeitar a alegação do Banco/agravante, a MMa. Juíza entendeu que “
ambas as partes foram intimadas para manifestarem sobre o Laudo Pericial, conforme intimação de id. 56698436, como se constata na “aba expediente
”
(cf. Id. no 60058526); ora, o fato de o agravante não ter impugnado os cálculos no momento oportuno resultou na homologação do valor débito exequendo, de modo que preclusa a possibilidade de rediscussão da exação da conta elaborada pelo contador do Juízo.

A propósito:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...). No caso dos autos,
eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento. Ademais, trata-se de título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo.
Ausência de afronta aos artigos 463, I, do CPC/73 e 1o-E da Lei 9.494/97. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO POR CONTADOR JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o erro de cálculo, passível de correção de ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo. Precedentes. 2.
No silêncio do credor e expressa concordância do devedor, o cálculo foi homologado. Assim, preclusa a matéria atinente à correção da mencionada conta, considerando-se que o erro apontado se refere apenas ao "critério para a elaboração do cálculo, do qual teve o agravante a oportunidade de se insurgir, tendo porém com ele concordado, ainda que tacitamente"
(e-STJ, fl. 79). Incidência do disposto no enunciado n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 615.791/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 23/10/2015).

A inércia da parte no exercício de uma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo impossível o acolhimento da impugnação formulada de forma tardia.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021